Tribunal: TJSP
Processo: 0006627-15.2015.8.26.0642
Classe: Embargos de Declaração Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Alegação de omissão no v. acordão – Inexistência –– Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela

Ementa:
SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação Civil Pública – Improbidade Administrativa – Alegação de omissão no v. acordão – Inexistência –– Mero inconformismo com o julgado – Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento contrário ao defendido pela embargante – Embargos de declaração com nítido caráter infringente ao julgado – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000028668
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0006627-15.2015.8.26.0642/50004, da Comarca de Ubatuba, em que são embargantes
RAIMUNDO FRANCISCANO FELIX e ENOS JOSÉ ARNEIRO, é embargado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E OSWALDO LUIZ PALU.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006627-15.2015.8.26.0642/50004 -Voto no 28350-jv
2
VOTO No 28350-JV
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0006627-15.2015.8.26.0642/50004
COMARCA: UBATUBA
EMBARGANTES: ENOS JOSÉ ARNEIRO E RAIMUNDO FRANCISCO FELIX
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERESSADO: CLINGEL ANTONIO DA FROTA
SEGUNDO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Ação Civil
Pública Improbidade Administrativa Alegação de omissão no
v. acordão Inexistência
Mero inconformismo com o julgado
Os embargos não se prestam para veicular inconformismo da parte
com o decidido, não podendo ser considerada omissa, obscura ou
contraditória a decisão, apenas porque reflete entendimento
contrário ao defendido pela embargante Embargos de declaração
com nítido caráter infringente ao julgado Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração, interposto por Enos
José Arneiro e outro, nos autos da ação Civil Pública que lhe move o Ministério
Público do Estado de São Paulo, contra o v. acórdão de fls. 1725/1735, que por
votação unânime, deu parcial provimento aos recursos dos corréus, ora
embargantes.
Insistem os embargantes que o v. acórdão padece de
omissão, pois deixou de analisar a questão do reconhecimento da inexistência de
dano ao erário, na conduta dos embargantes, alegando ser fato novo, a ensejar o
desbloqueio de seus bens. Postulam o acolhimento dos embargos, para os fins
de sanar a omissão apontada (fls. 1801/1809 e fls. 1811/1819).
Houve anterior interposição de embargos (fls. 1768/1779 e
1781/1790), rejeitados à fls. 1792/1792.
É o relatório.
O caso é de rejeição destes segundo embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006627-15.2015.8.26.0642/50004 -Voto no 28350-jv
3
O novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.022,
restringe o cabimento dos embargos de declaração somente para as hipóteses
em que, na decisão, houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Dessa forma, a finalidade dos embargos de declaração é a
de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de eventuais obscuridades
ou contradições ou, ainda, sanar eventual erro material. Em outras palavras, os
embargos de declaração são admissíveis somente quando destinados a atacar
um dos vícios apontados no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil ou
para corrigir erro manifesto de tempestividade do recurso ou do preparo (nesse
sentido: Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo
Civil Comentado, Ed. Revista dos Tribunais, 10a ed., p. 908).
Por outro lado, a contradição que enseja embargos de
declaração é a do julgado com ele mesmo, interior, aquela existente no corpo da
decisão embargada, entre os seus fundamentos. Não a exterior que decorre de
confronto do julgado com a legislação, com outros julgados, com a decisão
apelada, com argumentos ou documentos produzidos pelas partes.
Todavia, no caso dos autos nada disso ocorre.
O v. aresto embargado apreciou expressamente as
questões suscitadas, explicitando, com clareza e objetividade, as razões que
levaram o Órgão Julgador a, por votação unânime, dar parcial provimento ao
recurso dos corréus, ora embargantes.
Como é perceptível da atenta leitura do julgado, os temas
aventados nas razões recursais foram efetivamente decididos no v. acordão
embargado, notadamente em relação ao fato de que, “os desmandos foram
muitos, as explicações acerca dos desvios de dinheiro público nenhuma, pois o
dinheiro destinado à COMTUR foi depositado na conta corrente de terceira
pessoa”, restando muito bem demonstrado o ato doloso praticado pelos réus,
pois como representantes da COMTUR estavam todos cientes de que o dinheiro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0006627-15.2015.8.26.0642/50004 -Voto no 28350-jv
4
havia sido desviado dos cofres públicos e direcionados a conta corrente de
terceira, ensejando conduta resultante em ato ímprobo descrito no art. 11, 'caput',
da Lei no 8.429/921, ofendendo os princípios da Administração Pública,
notadamente o da moralidade administrativa.(fl.1732).
Ademais, ao contrário do que alegam os embargantes,
nenhuma omissão há no v. acórdão, à quanto à indisponibilidade de bens dos
réus, notadamente em relação ao pedido de desbloqueio dos veículos, pois
devidamente analisado e indeferido, no Agravo de Instrumento no
2076106-13.2016.8.26.0000, como bem fundamentado no v. aresto (fl.
1733/1734) e no v. aresto, proferido nos anteriores embargos (fl.1796).
Assim, eventual reforma deste entendimento acima há de vir
por intermédio de eventual decisão das Cortes Superiores, cujo recurso
adequado para tanto não são os embargos de declaração.
Na verdade, há confronto entre o que ficou decidido e as
teses sustentadas pelos embargantes, que não foram aceitas pela E. Turma
Julgadora. Nesse caso, é forçoso convir que o inconformismo manifestado se
reveste de nítido caráter infringente ao julgado.
Enfim, mero inconformismo da parte com o resultado do v.
acórdão recorrido não tem o condão de impor qualquer reforma ou rejulgamento
desta decisão Colegiada.
Diante do exposto, ficam rejeitados estes segundo
embargos de declaração por não vislumbrar a existência de quaisquer vícios.

REBOUÇAS DE CARVALHO
RELATOR
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer
ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e
notadamente: